Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-78.2021.8.11.0100
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000432-78.2021.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), WESCKLEY KARLOS PESSOA - CPF: 846.922.271-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares, reconheceu a responsabilidade objetiva ambiental do embargante e manteve condenação à reparação ambiental cumulada com indenização por danos materiais e danos morais coletivos, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem omissões ou contradições no acórdão embargado quanto: (i) ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e testemunhal; (ii) à valoração das provas, inclusive sobre a tese de furto de madeira por terceiros; (iii) ao nexo causal para a responsabilização; e (iv) à análise do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) apresentado.

III. Razões de decidir

3. Não configurada omissão sobre o cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado fundamentou a rejeição com base na suficiência das provas documentais e na aplicação do art. 355, I, do CPC.

4. Inexistente contradição ou omissão na valoração das provas, uma vez que o acórdão analisou as provas documentais e afastou as alegações defensivas, não cabendo rediscussão do mérito em embargos de declaração.

5. A responsabilidade ambiental objetiva e propter rem dispensa demonstração de culpa, atraindo a legitimidade passiva do possuidor do imóvel (Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o; Súmula 623/STJ), tendo o acórdão enfrentado expressamente a questão.

6. O acórdão foi claro ao reconhecer a possibilidade de cumulação entre obrigação de fazer (recuperação ambiental) e indenização, em razão da necessidade de reparação integral, não havendo omissão na análise do PRAD.

7. O prequestionamento ficto decorre da mera oposição de embargos, ainda que rejeitados, não exigindo manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão. 2. Não há vícios a sanar quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e enfrenta as questões suscitadas pelas partes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I, e 1.022; Lei no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Wesckley Karlos Pessoa
contra o acórdão proferido em ID 292956889, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1000432-78.2021.8.11.0100, em que figura como parte adversa o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissões, contradições e obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, alegando a necessidade de saneamento para fins de prequestionamento.

Na decisão embargada, foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, reconhecida a responsabilidade objetiva ambiental do embargante e determinada a cumulação entre a obrigação de fazer (recuperação ambiental via PRAD) e a indenização por danos materiais, bem como mantida a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

Em suas razões de ID 292956889, o embargante alega, em resumo:

- Omissão quanto ao cerceamento de defesa
, especialmente por ter sido prolatada "sentença surpresa" sem saneamento do feito, sem apreciação dos pedidos expressos de prova pericial e testemunhal, afrontando os arts. 10 e 373 do CPC e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa;

- Omissão e contradição na valoração da prova
, sustentando que o acórdão considerou apenas as provas unilaterais apresentadas pelo Ministério Público, desconsiderando documentos e argumentos defensivos apresentados, inclusive a tese de furto de madeira por terceiros;

-

Omissão quanto ao nexo causal
, afirmando que o simples exercício da posse não seria suficiente para configurar a responsabilidade, sobretudo diante da alegação não impugnada de que terceiros seriam os causadores do dano; e,

-

Omissão quanto à análise do PRAD apresentado
, que demonstraria a viabilidade de recuperação integral da área degradada, o que afastaria a necessidade de cumulação com a indenização material e a configuração do dano moral coletivo.

Pleiteia, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados e viabilizar o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais necessárias ao eventual manejo de recurso extraordinário e/ou especial.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões em ID 299237873, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em apreço, não se verifica qualquer das hipóteses previstas no referido dispositivo.

I - Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa

O acórdão embargado examinou de modo suficiente e fundamentado a preliminar de cerceamento de defesa, afastando-a com base no art. 355, I, do CPC, ao considerar que a prova documental (auto de infração, relatório técnico e imagens de satélite) era robusta e não havia sido impugnada eficazmente.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte com o julgamento antecipado não configura omissão. O argumento de necessidade de prova pericial ou testemunhal foi devidamente apreciado e rejeitado, não subsistindo vício a ser sanado.

II - Da alegação de omissão e contradição na valoração das provas

O embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

O acórdão explicitou de maneira clara os elementos probatórios que fundamentaram o reconhecimento do dano e do nexo de causalidade, bastando-se na comprovação documental apresentada e não infirmada.

III - Da suposta omissão quanto ao nexo causal

A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter rem
, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, dispensando a demonstração de culpa.

Nesse contexto, a posse do imóvel, por si, atrai a legitimidade passiva e enseja a obrigação de reparação integral do dano, conforme consolidado na Súmula 623/STJ.

O acórdão embargado tratou expressamente dessa questão, não havendo omissão a sanar.

IV - Da alegada omissão sobre o PRAD

O acórdão foi claro ao reconhecer a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer (recuperação ambiental) e a indenização, diante da ausência de comprovação de recuperação integral da área degradada.

A simples apresentação de PRAD não afasta a possibilidade de cumulação, nos termos do princípio da reparação integral.

Ademais, não houve demonstração de que o PRAD tenha sido aprovado ou executado de modo satisfatório, afastando-se qualquer omissão ou contradição.

V - Do prequestionamento

O prequestionamento ficto decorre automaticamente da oposição de embargos, ainda que rejeitados, conforme jurisprudência pacífica, não se exigindo manifestação explícita de todos os dispositivos legais invocados.

VI - Conclusão

Por fim, cumpre destacar que a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar ainda que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 292956889.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025